Tribunal: TJDFT
Processo: 0790920-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO CREDOR PRIVILEGIADO. RENÚNCIA TÁCITA. EXISTÊNCIA DE PENHORA SOBRE BENS GARANTINDO A EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO OU INSOLVABILIDADE PATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE ATIVA DO APELANTE. MANTIDA A REJEIÇÃO À INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo credor (autor) em face de sentença que, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, julgou improcedente pedido de declaração de insolvência civil da devedora. O apelante pugna pelo reconhecimento da legitimidade ativa, por renúncia tácita ao privilégio do crédito, e pela reforma do mérito, sustentando a presunção de insolvência da devedora em razão da execução individual, que tramita há anos, sem a quitação do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir se o recurso viola a dialeticidade recursal (ii) verificar a legitimidade ativa do credor que busca a insolvência civil, mesmo sendo detentor de crédito garantido por penhora na execução individual; e (ii) analisar a tese de insolvência da devedora, consoante o art. 750, I, do CPC/1973 (aplicável por força do art. 1.052 do CPC/2015), considerando a existência de bens penhorados (imóvel e veículo) na execução individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil, não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo.
4. O recurso apresenta fundamentos de fato e de direito que demonstram o inconformismo com a sentença e justificam o pedido de reforma, razão pela qual não se verifica violação ao princípio da dialeticidade.
5. Não obstante o crédito buscado na execução principal estivesse garantido por penhora de imóvel e veículo, ao ajuizar a ação de insolvência civil contra a devedora, o autor/apelante renunciou, tacitamente, ao privilégio do seu crédito, passando a figurar como credor quirografário, razão pela qual se mostra viável reconhecer sua legitimidade ativa.
6. Na espécie, não se sustenta a presunção de insolvência por execução frustrada, uma vez que há penhora vigente de imóvel e veículo na execução individual, com valor de mercado, em tese, suficiente para a satisfação do débito.
7. A mera dificuldade no recebimento do crédito ou a demora na tramitação executória individual não são suficientes para justificar o acolhimento do pedido de insolvência, sendo imperativo o prosseguimento dos atos expropriatórios na via executiva própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade e, extensão, parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação declaratória de insolvência civil pelo credor com garantia real ou privilégio implica renúncia tácita à preferência creditória, conferindo-lhe legitimidade ativa para a causa na qualidade de credor quirografário.” “2. Inexiste presunção de insolvabilidade (art. 750, I, CPC/73) apta a ensejar a declaração de insolvência civil quando a execução individual ainda se encontra em curso e dispõe de bens penhorados suficientes, em tese, para a garantia e satisfação do crédito exequendo.”
---------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 748; 750, I; 753, I; CPC/2015, art. 1.052. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 488.432/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.11.2012.